Tribunal: TJES
Processo: 0009978-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009978-42.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULO CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa, aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 65.850,00, em decorrência de falha na prestação de serviço relacionada a vício em componente automotivo objeto de “recall”.

A sentença reconheceu a legalidade da multa, considerando a ocorrência de infração ao Código de Defesa do Consumidor e regularidade do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a aplicação de sanção administrativa por infração individual verificada em processo administrativo instaurado pelo PROCON;
(ii) houve excesso no valor da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O PROCON possui competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, inclusive quando originadas por reclamações individuais, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. O processo administrativo obedeceu ao contraditório e à ampla defesa, sendo constatado que a concessionária reconheceu a existência de defeito no veículo e deixou de realizar a substituição adequada da peça viciada.
6. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor.
7. O valor originalmente fixado (R$ 65.850,00) mostrou-se desproporcional em relação às circunstâncias do caso concreto, tendo sido reduzido para R$ 20.000,00, conforme precedentes do TJES.
8. Diante da redução da multa, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

“Tese de julgamento
:
1. É legítima a imposição de sanção administrativa pelo PROCON com base em reclamação individual de consumidor.
2. O controle judicial do valor da multa administrativa é admissível, a fim de assegurar observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CDC, arts. 18, 33, 56, 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 3º, 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.08.2015; STJ, REsp 1793305/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019; TJES, Apelação 024170336929, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL DE VEÍCULO CAPIXABA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro De Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido de anulação da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, no bojo da Reclamação n. FA 00114.002.234-2, no montante de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade da sanção administrativa e sua aplicação mediante processo administrativo regular, afastando a tese de que teria havido violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta: (i) Inexistência de infração ao CDC, pois o "recall" foi oferecido e recusado pelo consumidor; (ii) erro de julgamento ao reconhecer responsabilidade da concessionária pelo insucesso na realização do reparo; (iii) excesso no valor da multa, pugnando, em última instância, pela redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por estar fundada na regularidade do processo administrativo e na adequação da penalidade aos parâmetros legais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL DE VEÍCULO CAPIXABA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro De Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido de anulação da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, no bojo da Reclamação n. FA 00114.002.234-2, no montante de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade da sanção administrativa e sua aplicação mediante processo administrativo regular, afastando a tese de que teria havido violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta: (i) Inexistência de infração ao CDC, pois o "recall" foi oferecido e recusado pelo consumidor; (ii) erro de julgamento ao reconhecer responsabilidade da concessionária pelo insucesso na realização do reparo; (iii) excesso no valor da multa, pugnando, em última instância, pela redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No caso dos autos, cumpre salientar, de início, que a penalidade administrativa aplicada em face da Recorrente originou-se da lavratura de Reclamação FA N. 0114-002.234-2, em que o consumidor Sr. SAMUEL RAMOS FERREIRA reportou descumprimento do dever de reparar o seu veículo que começou a apresentar ruído em peça denominada “
pinça de freio
”, sendo ofertada opção de reparo que, no seu entender, que não solucionaria o problema, requerendo a substituição da peça, mormente diante de seu conhecimento com mecânico e dono de oficina mecânica.

Após regular trâmite do processo administrativo, o PROCON MUNICIPAL constatou que, em defesa administrativa, a própria Recorrente reconheceu o problema apresentado no automóvel do Recorrido, e aplicou, assim, a sanção de multa no importe de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) contra a apelante, Concessionária que vendeu o bem, e contra a fabricante deste, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

A questão aqui em debate já foi analisada por esta Câmara por ocasião do julgamento do processo nº 0006854-51.2018.8.08.0011, promovido por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA para discutir o mesmo auto de infração questionado nestes autos e, na ocasião, foi devidamente constatado por esta Relatora que o Processo Administrativo FA N. 0114-002.234-2 respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir reclamação realizada diretamente por consumidor, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

II -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação.

Assim, não há de se falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver a apelante reconhecido, ainda em sede de Processo Administrativo, que o veículo do Recorrido encontrava-se em lista de “
recall”,
cujos procedimentos recomendados incluiam a
troca ou reparo da peça
que apresentou defeito
.

A despeito de reconhecer o vício do produto, a Recorrente não esclareceu em relação ao caso específico do Recorrente o porque não efetuaria a troca da peça por uma nova, remanescendo, nesse sentido, a falha da prestação do serviços, ante o direito preconizado no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.”

Diante desse contexto, constatada, a partir da instauração de procedimento administrativo, a infração cometida contra os direitos do consumidor, afigura-se justificada a imposição de sanção sancionatória pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista,
in litteris:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015) (destaquei)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor a fixou no valor histórico de R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), sendo esta mantida pelo Magistrado de Primeiro Grau, tanto neste processo como no de nº 0006854-51.2018.8.08.0011.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça,
a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. 4. “Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência,
a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa
”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
(destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.

3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Recurso parcialmente provido. (
TJ-ES
- AC: 00265558120188080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONDUTA CONTRA LEGEM - GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECRETO Nº 2181/97 OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 DO CDC - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.

1. O Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, concedendo-lhe o poder de fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56), assim também o permitindo, o Decreto Federal 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC).

2. A observância do procedimento administrativo aos princípios do contraditório e ampla defesa tornam exigível a multa imposta pelo PROCON.

3. O valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento da promoção que ele vincula e se propõe a concretizar.

4. Pondere-se, ainda, que tal valor deve considerar as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem de quem tem, inerente à sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento das promoções que ele vincula e se propõe a concretizar.

5.
Assim, nos termos dos critérios contidos no Decreto nº 2181/97, o valor da multa no importe de R$ 22.641,25 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao seu caráter pedagógico e repressivo
.

6. Conhecer e negar provimento.

(
TJES
, Classe: Apelação, 24080464555, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julg.: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015) (destaquei)

In casu
, verificada a sanção imposta, em contraposição aos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, afigura-se necessário reconhecer a necessidade de redução do
quantum
e, neste viés, guardando consonância com o que foi decidido no processo nº 0006854-51.2018.8.08.0011, tenho por razoável e proporcional a sua fixação, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que mantém o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta, como já mencionado, a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor aqui estipulado para atingir esta finalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017) (destaquei)

Frente ao delineado cenário, deve ser parcialmente acolhida a pretensão recursal, exclusivamente, para reduzir o valor da penalidade aplicada a Apelante para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Verificado o acolhimento parcial dos pedidos exordiais, com a redução da multa administrativa em questão, imperioso a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a fixação de sucumbência recíproca, no equivalente a 50% (cinquenta por cento) a ser suportado por cada parte, estabelecendo que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido com a parcial procedência dos pedidos.

Isto posto, conheço e confiro
parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível,
exclusivamente para reduzir a sanção administrativa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), redistribuindo os ônus da sucumbência a serem suportados pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), estabelecendo que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Em razão da parcial procedência do apelo, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, §1º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

VOTO PARA ACOMPANHAR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de apelação cível interposta por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, a apelante sustenta, em suma, (i) a inexistência de infração ao CDC, pois o recall não teria sido realizado por resistência do próprio consumidor, que a reputou “solução temporária”; (ii) a nulidade do auto de infração e da penalidade por descompasso entre a fundamentação administrativa e a realidade fática; (iii) subsidiariamente, a redução do valor da multa por manifesta desproporcionalidade e ausência de vantagem auferida, à luz do art. 57 do CDC; (iv que a concessionária apresentou solução e não obteve proveito econômico, bem como que não seria possível a incursão judicial no mérito administrativo, devendo, contudo, haver controle da legalidade e da dosimetria; ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação anulatória, ou, alternativamente, a redução equitativa da multa.

Em contrarrazões, o Município apelado pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo, (i) a plena observância do devido processo legal administrativo perante o PROCON, (ii) a legitimidade do exercício do poder de polícia consumerista para sancionar o fornecedor que não sana adequadamente o vício e não atende ao recall em conformidade com as normas, e (iii) a adequação do valor da multa aos critérios do art. 57 do CDC, consideradas a gravidade da infração e a capacidade econômica da recorrente; ao final, requer o desprovimento da apelação.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido de dar parcial provimento ao apelo,
“exclusivamente para reduzir a sanção administrativa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), redistribuindo os ônus da sucumbência a serem suportados pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), estabelecendo que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido”.

Como sabido, o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, conforme se verificou no caso concreto.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
2

No caso, está devidamente comprovada a violação à legislação consumerista, pois o consumidor adquiriu um veículo novo, que apresentou um problema que não foi solucionado, mesmo após três revisões e um recall, em que não houve substituição da peça reconhecidamente defeituosa.

Na seara administrativa, foi apurado, após o devido contraditório, que os
“reclamados, com suas condutas, deixam e empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante”
(fl. 149), tendo-lhe sido imposta sanção, inclusive com agravante, por não ter sido corrigida a infração consumerista, no valor de R$ 65.850,00 (fl. 160).
3

É sabido que a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

Nesta hipótese, embora o Procon Municipal tenha se valido do Decreto nº 2.1181/1997, que organizou o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabeleceu normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos da Lei nº 8.078/1990, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, com menção genérica à gravidade da situação, vantagem auferida e condição econômica do autuado (fl. 160).

Essa fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa
4
, na medida em que o
quantum
de R$ 68.850,00 (sessenta e oito e oitocentos e cinquenta reais), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que o veículo zero-quilômetro, cuja pinça do freio não foi substituída sequer no recall (fls. 62/64), foi adquirido em 2012 pelo valor de R$ 43.900,00 (fl. 54) – o qual, a propósito, foi estabelecido como pena-base, sem qualquer critério objetivo.

No julgamento da apelação nº 0006854-51.2018.8.08.0011, processo conexo movido por outro fornecedor, fundado na mesma sanção administrativa, este eg. Colegiado
“
deu parcial provimento à apelação interposta pela General Motors do Brasil LTDA, reduzindo o valor da sanção administrativa aplicada pelo PROCON Municipal para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), redistribuindo os ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) e fixando os honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido.
”

Nesse contexto, entendo adequado o valor arbitrado pela eminente relatora, no mesmo importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante disso, acompanho a eminente relatora para dar parcial provimento ao recurso, nos moldes expostos por Sua Excelência.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços. II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

3
Também foi pontuado, após interpostos os recursos administrativos, que o vício alegado é de conhecimento público, e que não foram ofertadas as opções do art. 18, §1º, do CDC, ao consumidor (fl. 213).

4
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.